Tribunal: TJPA
Processo: 0880820-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880820-10.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0880820-10.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PR 103119-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR – OAB/RJ 87929-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE RMC. REGULARIDADE DO CONTRATO. JUROS EM CONFORMIDADE COM O MERCADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Ação revisional ajuizada por beneficiário do INSS, com o argumento de que teria contratado cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado tradicional, com encargos supostamente abusivos.
Comprovado nos autos que o contrato discutido é de empréstimo consignado convencional, com valor transferido à conta do autor e parcelas previamente ajustadas.
Encargos contratuais pactuados dentro da legalidade e da média praticada no mercado. Ausência de abusividade. Contratação válida, regular e com manifestação de vontade livre. Aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Sentença de improcedência mantida. Apelo desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Restituição de Valores, com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral, ajuizada por Raimundo Rodrigues, em face de Banco Santander S.A., todos já qualificados nos autos.

O autor narrou ser beneficiário da Previdência Social e afirmou que, ao contratar empréstimo consignado com o banco réu, foram aplicadas taxas de juros supostamente acima dos limites legais estabelecidos pela Instrução Normativa do INSS n.º 28/2008. Sustentou ainda que tais condições contratuais violariam normas de proteção ao consumidor e princípios da boa-fé objetiva. Diante disso, pleiteou a revisão contratual, a repetição do indébito em dobro e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

O banco réu apresentou contestação, juntando o contrato firmado com o autor, comprovante da transferência do valor contratado e demais documentos pertinentes, argumentando pela regularidade da contratação, bem como pela ausência de abusividade nos encargos financeiros pactuados.

Proferida a sentença, o magistrado julgou improcedente. Assentou que não restou demonstrada a abusividade das taxas pactuadas, estando estas em conformidade com os parâmetros de mercado. Afirmou também que o autor anuiu expressamente com os encargos contratados, não se podendo admitir o repúdio à avença após o uso dos valores contratados.

Inconformado, o autor interpôs apelação, modificando parcialmente sua argumentação, agora afirmando que pensava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, mas que na realidade firmou contrato de cartão de crédito consignado, cuja estrutura, segundo ele, seria mais onerosa. Requereu, portanto, o reconhecimento da nulidade contratual, bem como os pedidos anteriormente formulados na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ressaltando a clareza das cláusulas contratuais e a inexistência de vício de consentimento ou qualquer irregularidade nos encargos pactuados.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia gira em torno da alegação do autor de que teria contratado empréstimo consignado tradicional, mas que, na realidade, firmou contrato de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade supostamente mais onerosa. Alega, ainda, abusividade nos encargos financeiros incidentes sobre o contrato.

Compulsando os autos, todavia, observa-se que a argumentação recursal não se coaduna com os elementos constantes dos autos.

O contrato em discussão — de número 220401202, celebrado em junho de 2021, no valor de R$ 5.847,00, parcelado em 84 vezes de R$ 625,94 — refere-se, de forma clara a um empréstimo consignado convencional, devidamente consignado em folha de pagamento, conforme comprovam os documentos acostados pelo banco apelado.

Diferentemente do que sustenta o apelante em sede recursal, não se trata de cartão de crédito consignado (RMC), sendo possível identificar, inclusive no próprio instrumento contratual, a expressão "Cédula de Crédito Bancário” e as suas cláusulas tratam de contrato consignado e não cartão de crédito consignado.

O contrato foi firmado de forma regular, válida e eficaz, com plena ciência do consumidor quanto às condições pactuadas. A transferência do valor contratado à conta bancária do apelante está igualmente demonstrada nos autos.

Assim, é plenamente aplicável ao caso o princípio da vedação ao
venire contra factum proprium
— vedando ao contratante agir de forma contraditória com sua conduta anterior, especialmente após a utilização dos recursos obtidos.

No tocante à alegação de juros excessivos, constata-se que os encargos contratuais não se mostram abusivos, estando em consonância com as práticas do mercado à época da contratação.

De fato, cabe ao consumidor, no momento da contratação, avaliar livremente as taxas, encargos e condições do contrato, optando por firmá-lo ou não. O simples arrependimento posterior ou o desconhecimento genérico sobre os termos pactuados não são aptos a invalidar a avença regularmente formalizada.

Outrossim, o autor é contumaz na contratação de empréstimos em sem benefício, conforme consta dos autos, o que presume ser sabedor de que existem taxas e encargos previamente estipulados pelos bancos, constantes nos contratos, sendo possível avalia-los antes de efetuar a avença.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade que justifique a revisão do contrato celebrado entre as partes, tampouco a repetição de valores ou indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025